Tribunal: TJMT
Processo: 1018187-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018187-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 344.860.381-34 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 689.302.671-49 (AGRAVADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência na ação rescisória proposta com fundamento nos incisos V, VIII e § 1o do art. 966 do CPC, objetivando desconstituir sentença proferida em ação monitória que rejeitou embargos e constituiu título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória, com vistas à suspensão dos efeitos da sentença rescindenda.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência na ação rescisória exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. As alegações de nulidade contratual e de sustação do cheque por desacordo comercial foram objeto de apreciação na sentença rescindenda,
que
reconheceu a exigibilidade do título e a ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

5. A tese de erro de fato ou violação manifesta à norma jurídica, invocada como fundamento da
ação
rescisória, não se ampara em prova documental inequívoca que autorize, neste momento processual, a suspensão dos efeitos da decisão transitada em julgado.

6. A constrição patrimonial decorrente da execução da sentença, embora possa representar gravame ao agravante, não se sobrepõe ao princípio da estabilidade da coisa julgada e não justifica, isoladamente, a medida excepcional pretendida.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A concessão de tutela de urgência em ação rescisória exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, não se justificando a medida com base em alegações já apreciadas na sentença rescindenda, sem prova documental nova ou erro de fato evidente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 966,
incs
. V e VIII, e § 1o, e 969.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI na AR no 1013099-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.11.2023, DJE 17.11.2023; STJ, Súmula 299.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Enoque Barros de Oliveira contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação rescisória no 1018187-22.2024.8.11.0000, proposta com fundamento nos incisos V, VIII e § 1o do art. 966 do CPC, objetivando desconstituir sentença proferida nos autos da ação monitória n.o 1020696-41.2017.8.11.0041.

O agravante busca desconstituir sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo, sob o argumento de vícios insanáveis na relação jurídica subjacente, especialmente a ausência de assinatura de um dos vendedores do imóvel objeto do contrato que deu ensejo à emissão do cheque discutido. Alega, ainda, que houve sustação do título por desacordo comercial, após ter sido constatado que o imóvel negociado se localizava em área verde do município de Cuiabá, o que teria tornado a posse irregular.

Sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, alegando perigo de dano irreparável diante da execução da sentença rescindenda, inclusive com descontos em folha de pagamento, e requer a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento final da ação rescisória.

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada na inicial da ação rescisória, a fim de suspender os efeitos da decisão rescindenda até o julgamento definitivo da demanda.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, que, por sua vez, exige a demonstração dos pressupostos previstos no art. 300 do mesmo diploma: probabilidade do direito invocado e risco de dano ou ao resultado útil do processo.

A decisão agravada indeferiu a medida ao entender que, em juízo de cognição sumária, não se encontravam preenchidos os requisitos legais para suspensão dos efeitos da sentença rescindenda
.

No caso concreto, o autor fundamenta seu pedido na alegação de que o cheque que originou a ação monitória foi sustado em razão de desacordo comercial, após ter sido constatado que o imóvel dado em pagamento
se situava
em área verde do município de Cuiabá. Afirma, ainda, que o instrumento contratual carece da assinatura de um dos vendedores, condô
min
o do
imóvel
negociado, o que tornaria nulo o negócio jurídico e, por conseguinte, insubsistente a obrigação cartular.

Entretanto, tais alegações foram oportunamente debatidas e analisadas no processo originário. A sentença rescindenda reconheceu expressamente que o embargante, ora agravante, não se desincumbiu do ônus de provar a alegada modificação do pacto ou a invalidade do negócio. Com
base na prova oral colhida, restou assentado que o cheque emitido mantinha sua exigibilidade, não havendo demonstração idônea de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora. Em que pese o cheque estivesse prescrito, sua utilização como prova escrita idônea em ação monitória é admitida pacificamente pela jurisprudência, inclusive com base na Súmula 299 do STJ.

Ademais, ainda que a ação rescisória tenha sido proposta com fulcro no inciso VIII do art. 966 do CPC, não se verifica, nesta fase inaugural, elemento inequívoco e documental que demonstre erro de fato ou manifesta violação à norma jurídica capaz de infirmar, de plano, a autoridade da coisa julgada. A tutela de urgência em sede rescisória exige, para sua concessão, demonstração robusta da probabilidade do direito invocado, o que não se extrai da documentação que instrui o pedido inicial.

Por outro lado, embora seja plausível o risco de dano representado pela constrição patrimonial decorrente da execução em curso, inclusive com penhora em folha de pagamento, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para autorizar o afastamento da estabilidade conferida à coisa julgada. A antecipação de tutela em ação rescisória deve observar com rigor os princípios da segurança jurídica e da excepcionalidade, de modo a evitar o comprometimento da autoridade das decisões judiciais definitivamente transitadas.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta
eg
. Corte:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT DO CPC
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento da antecipação datutelaemaçãorescisória, se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

(N.U 1013099-37.2023.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

Por fim, registra-se que, embora a parte tenha inicialmente interposto recurso de apelação contra a sentença rescindenda,
o recurso não foi conhecido por ausência de recolhimento do preparo recursal
. Tal circunstância, embora não implique juízo de mérito, é elemento relevante para afastar, neste momento, a urgência necessária à concessão da tutela.

A
usentes os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025